Tribunal: TJES
Processo: 5006726-29.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006726-29.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: NEIDE GIUBERTI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de
bloqueio judicial indevido,
porquanto não informada a quitação dos tributos
objeto de execução fiscal.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar
a ausência de
lesão moral, porquanto
a recorrida teria dado azo à execução fiscal, o pagamento teria ocorrido após o ajuizamento da ação, inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de qu
e
foram expedidas as certidões de dívida ativa de n° 6421/2019, 6422/2019, 6423/2019 referente ao IPTU dos anos 2017, 2018 e 2019 dos imóveis inscrição 01042890070001, 01070270080001 e 01042890070003, respectivamente,
e
m 19 de fevereiro de 2020 a requerente
a
ssinou o termo de confissão de dívida
e realizou o
parcelamento

no
processo administrativo n° 3961/2020,
contudo, embora tenha realizado o pagamento do débito,
o requerido teria
ajuizado
execução fiscal, importando em
bloqueio indevido de conta bancária, pelo que postulou
indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese os argumentos
recursais, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de lesão a direito de personalidade, pois embora ao tempo da execução fiscal
o débito fosse exigível,
caberia ao recorrente o ônus de informar, naqueles a
utos,
havendo tempo suficiente
entre o pagamento e o bloqueio.

Nesse aspecto, considerando
o valor do bloqueio comparado à renda da recorrida, entende-se
existente ato ilícito indenizável, votando-se pela manutenção integral da sentença, até mesmo em relação ao valor
(R$ 5.000,00),
quantia suficiente para reparar
o dano
sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-
se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso

interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Sem condenação em custas, na forma do artigo 20, inciso V, da LCE 9.974/2013.

Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)